Tribunal: TJMT
Processo: 0003073-85.2016.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Visto.
Instada a apresentar documentos atuais, capazes de comprovar o direito à assistência judiciária gratuita, a pessoa jurídica apelante se limitou a apresentar documentos indicativos da existência de débitos em seu nome.
Entretanto, a mera existência de dívidas não enseja presunção de incapacidade financeira de adimpli-las.
Considerando a ausência de documentos contábeis indicativos da iliquidez financeira da pessoa jurídica, indefiro o benefício postulado e determino a intimação da apelante para, no prazo de 5 dias, providenciar e comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Intime-se.
Cumpra-se.